Tribunal: TJSP
Processo: 2320848-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO – Pedido fundamentando na Lei no 200/74 – Óbito do instituidor do benefício que ocorreu em 2023, após a vigência da EC 103/19, que veda a concessão de complementação de aposentadoria e pensão (art. 37, § 15 do da CF) – Observância à súmula 340/STJ - Inexistência dos requisitos necessários para a concessão da liminar – Inteligência do art. 300 do CPC/2015 – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2320848-95.2023.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Prataviera; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2024; Data de Registro: 13/02/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Eduardo Prataviera

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2024

Data de publicação:

13/02/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO – Pedido fundamentando na Lei no 200/74 – Óbito do instituidor do benefício que ocorreu em 2023, após a vigência da EC 103/19, que veda a concessão de complementação de aposentadoria e pensão (art. 37, § 15 do da CF) – Observância à súmula 340/STJ - Inexistência dos requisitos necessários para a concessão da liminar –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO – Pedido fundamentando na Lei no 200/74 – Óbito do instituidor do benefício que ocorreu em 2023, após a vigência da EC 103/19, que veda a concessão de complementação de aposentadoria e pensão (art. 37, § 15 do da CF) – Observância à súmula 340/STJ - Inexistência dos requisitos necessários para a concessão da liminar – Inteligência do art. 300 do CPC/2015 – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.